Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 42, PARÁGRAFO 1o da Lei 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, em razão da deserção, diante da inaplicabilidade do Art. 1.007 CPC ao microssistema dos Juizados especiais. Em suas razões, a agravante argumenta que a agravante faz jus à gratuidade de justiça, porque não tem condições de custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Pede a reconsideração da decisão monocrática para que seja concedida a gratuidade de justiça e que seja conhecido o recurso interposto. Contrarrazões apresentadas, ID 64389276.
2. Recurso cabível e tempestivo.
3. Esclarece-se, preliminarmente, que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/1995), há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. No caso, conforme esclarecido na decisão agravada, não houve apresentação das guias de preparo, nem foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Logo, a confirmação da decisão é medida que se impõe.
5. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.